Tribunal: TJBA
Processo: 8033258-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033258-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SANTOS VANDERLEI DA SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO NO SCR/SISBACEN APÓS PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para determinar a exclusão do nome do autor do SCR/SISBACEN e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão da manutenção de débito prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas dos autos, à natureza do SCR/SISBACEN e à fixação dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4 - Inexiste omissão no acórdão que analisou detalhadamente a vedação do art. 43, § 5º, do CDC quanto à manutenção de informações sobre débito prescrito e a ausência de notificação prévia exigida pela Resolução CMN nº 5.037/2022.

5 - O acórdão enfrentou adequadamente a questão da natureza do SCR/SISBACEN, baseando-se na jurisprudência vigente à época do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

6 - A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso seguiu corretamente o entendimento da Súmula 54 do STJ para responsabilidade extracontratual, não havendo erro material.

7 - A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, § 5º; Resolução CMN nº 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8033258-41.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
BANCO BRADESCARD S.A
. e como embargado
GABRIEL SANTOS VANDERLEI DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04